Tribunal: TJPA
Processo: 0811999-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811999-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. ANA CAROLHINE FERREIRA ALVES, em favor do nacional REGINALDO RODRIGUES DA SILVA, em face do constrangimento ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, na Id. 15325065, em síntese, que:

“
Constam nos autos do processo criminal n.º 0802790-27.2023.814.0009, o qual tramita na Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, sob a acusação de que supostamente o paciente praticou o crime de conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal (roubo majorado, pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas), pois, supostamente subtraíram para si os pertences das vítimas Lucelena da Silva e Silva e seu companheiro Antônio Vinícius Monteiro da Silva.

O paciente foi preso em 26/06/2023 desde a prisão já se passaram 28 dias.

Ainda por ocasião do IPL CONSTA que, supostamente no dia 26/06/2022 às 03:20hs, a senhora Lucelena da Silva e Silva estava na companhia do seu esposo o sr Antônio Vinícius Monteiro da Silva, e que estava saindo do bar da Keila, voltando de bacuriteua indo para a Vila do América, quando foram abordados supostamente por Reginaldo Rodrigues da Silva e por Raimundo Nonato Ramos da Gama.

Consta ainda que do IPL QUE Reginaldo teria corrido com um “facão” atrás de Antônio, que nesse momento Reginaldo teria aproveitado e teria arrastado Lucelena para o mato, lá teria tirado a sua roupa, que Lucelena começou a chorar e que Raimundo teria colocado a mão na boca e em seu pescoço dizendo para ela não gritar, senão ele a mataria, que Raimundo teria praticado conjunção Carnal, sem seu consentimento.

Ainda segundo o IPL em sede policial em seu interrogatório o denunciado negou tudo, alegando que teria sido surpreendido por Raimundo Nonato Ramos da Gama, que estava vindo com Lucelena e Antônio Vinícius.

Ainda por ocasião do interrogatório, alega que Raimundo gritou para ele segurar Antônio, Reginaldo achando que Antônio havia feito alguma contra Raimundo, Reginaldo prontamente correu atrás de Antônio, achando que ele estava assaltando Raimundo, Antônio correu e sumiu, nesse desenrolar do mal entendido Reginaldo percebeu Raimundo puxando Lucelena para o mato, este foi até lá, chamou pelo nome de Raimundo e não ouviu mais nada, que foi embora pois, estava muito escuro.

Diante de tal fato, o delegado decidiu por indiciar Reginaldo Rodrigues da Silva pela prática descrita no artigo 157, §2º, II do CPB., bem como representou por sua prisão preventiva.

Em 27/06/2023 o Excelentíssimo Juiz decretou a prisão preventiva de Reginaldo Rodrigues da silva, fundamentando nas palavras do magistrado
“Nesta análise perfunctória, vislumbro que o(a)s autuado(a)s representa ameaça à ordem pública”.

Ocorre Nobre Julgador, que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, motivo de sua ilegalidade, ele é um senhor de 52 anos de idade, a comunidade onde ele vive, é pescador conhecido e todos fizeram um abaixo assinado, pois, estão indignados com a prisão do paciente, pois é uma pessoa idônea e atuante na comunidade local, ademais, o paciente estava na hora errada , é primário, tem endereço fixo e trabalha como pescador, sua família está passando dificuldades financeiras, haja vista que Reginaldo é o único provedor do lar.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, estando presentes o
“fumus boni iuris”
e o
“periculum in mora”,
requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente Reginaldo Rodrigues da Silva. Caso Vossa Excelência Julgue necessário requer:

a - a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de
"custos legis"
, para que apresente parecer;

b - a requisição de informações a Meritíssimo Juiz(a) da Comarca de Bragança/Pa, ora apontado como autoridade coatora;

c -Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente Reginaldo Rodrigues da Silva, a competente ordem de
“habeas corpus”
, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade;” <sic>

Com a inicial, junta documentos, Id.
15325067 a 15040450
.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 15348697, sendo prestadas as informações, Id. 15371734, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 15419037.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De início, constato que razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva,
Id.
15045107, na medida em que embasada na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, bem como na garantia da ordem pública, conforme se extrai do
decisum
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Quanto a representação da prisão preventiva formulada pela autoridade policial.

Nesta análise perfunctória, vislumbro que o(a)s autuado(a)s representa ameaça à ordem pública.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No caso em apreço, os depoimentos colhidos, o auto de apresentação e apreensão, apontam para o envolvimento do autuado no crime em questão, uma vez que fora preso em flagrante, considerando que tinha acabado de cometer o crime, bem como, indiretamente, a ocorrência do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
“fumus commissi delicti”
.

No tocante ao requisito do “
periculum libertatis
”, verifico que o agente agiu de forma violenta, além do esperado para a espécie delitiva, tendo sido perpetrado mediante concurso de pessoas, tendo os agentes perseguido os ofendidos e os ameaçando com o uso de fação, sobretudo considerando que o comparsa do agente perpetrou suposto crime contra a dignidade sexual da ofendida, o que põe em risco a coletividade e denota a periculosidade da suposta agente.

O modo de agir do imputado, como dito, foi ofensivo e acima do comumente visto no tipo penal, visto que a ameaça foi severa, havendo a vítima sido perseguida pelo autor do fato o qual se utilizava de arma branca, sendo, inclusive, atingida as vestes do ofendido, ou seja, por muito pouco a integridade física não foi ofendida.

Observo que os fatos são graves, o que enseja a necessidade da medida.

Observada as inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada que se trata de caso de manutenção do(a) suposto(a) agente(s) em cárcere.

Estou por converter a prisão em flagrante em preventiva, ante a necessidade de se acautelar a ordem pública. Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, III, CPP) - e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória – CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de REGINALDO RODRIGUES DA SILVA, filho de ANA RODRIGUES DA SILVA e de SABINO PAULO LIMA DA SILVA, CPF 381.723.642-53, residente no Bacuriteua, Cariperana, prox. ao américa, centro, Bragança/PA, atualmente recolhido nas dependências da DEPOL/CRRB local, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, III, do CPP e de acordo com o que prescreve o art.310, inciso II, do Código de Processo Penal.” <sic>

Portanto, não evidenciada qualquer ilegalidade que possa reclamar a desconstituição da prisão, pois compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tendo a autoridade coatora exposto corretamente as razões do seu convencimento para decretar a prisão preventiva do paciente, não há que se falar em concessão da liberdade por este fundamento.

Mutatis mutandis,
outra não é a orientação do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. Tais circunstâncias, somadas ao uso de documento falso, bem como à apreensão de 162 porções de cocaína, pesando 26g; 21 invólucros de maconha, com peso de 30,5g e 46 pedras de crack, perfazendo 6,1g, indicam o maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade de preservação da segregação cautelar.

2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 754.230/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Assim, tenho que a medida cautelar nada possui de ilegal ou injustiça, posto que presentes os pressupostos da prova da materialidade do delito e indícios de autoria, e os fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal.

Em acréscimo, esclareço que as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como
in casu
, em que a constrição encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Diante de tais considerações, e em consonância com a manifestação ministerial, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 15/09/2023